Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-20.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017211-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), FABIANE DA CRUZ COENGA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara,
que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Fabiane da Cruz Coenga, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformada
, a agravante sustenta
que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, tendo em vista que está passando por período de déficit, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e art. 98, do CPC, e processo de equacionamento para retomada do equilíbrio atuarial dos planos de benefícios. Segue sustentando que não detém patrimônio próprio e os valores vertidos pelos responsáveis são capitalizados durantes anos de modo a formar a reserva matemática necessária ao pagamento de todos os benefícios de seus participantes, conforme art. 202, da CF, de modo que não pode haver qualquer despesa sem previsão, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 103797966).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 109922959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF requereu cumprimento de sentença

em desfavor de Fabiane da Cruz Coenga, visando o recebimento de R$ 99.116,47 (noventa e nove mil, cento e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), tendo o MM. Juiz
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita, por entender que não houve a comprovação da hipossuficiência.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra
que não está em condições de pagar às custas do processo, tendo em vista que está passando por período de déficit
, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e art. 98, do CPC, e processo de equacionamento para retomada do equilíbrio atuarial dos planos de benefícios.

Segue sustentando que não detém patrimônio próprio e os valores vertidos pelos responsáveis são capitalizados durantes anos de modo a formar a reserva matemática necessária ao pagamento de todos os benefícios de seus participantes, conforme art. 202, da CF, de modo que não pode haver qualquer despesa sem previsão, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (id. 64642896 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, tendo em vista que está passando por período de déficit e processo de equacionamento para retomada do equilíbrio atuarial dos planos de benefícios, o certo é que se trata fundação reconhecida nacionalmente, a qual teve superávit bilionário, conforme noticiado em seu próprio sítio eletrônico.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 64642896 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Na verdade, reafirmo que a recorrente trata-se de fundação que administra bilhões de reais, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022